Tribunal: TJPA
Processo: 0013292-18.2000.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-21

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0013292-18.2000.8314.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JOSIEL GOMES FERREIRA -
Júlio de Masi - Defensor Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME PELA QUAL FOI CONDENADO. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE.
1.
Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisa na descrição dos fatos e no reconhecimento do recorrente, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões do recorrente, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando a vítima narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e o depoimento da testemunha colhido em Juízo.
3. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado, vez que a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 04 (quatro anos) e 09 (nove) meses de reclusão, que acrescida da qualificadora do concurso de agentes, restou em uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 do mês outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSIEL GOMES FERREIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa,
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto
.

Consta da denúncia que:
(...) Informam os Autos do ¿Flagrante delito¿ que no dia 29 de julho de 2000, por volta das 05:00 horas, as vítimas GERSON DE OLIVEIRA BRITO e ALEXSANDRO BRITO DE AZEVEDO, retornavam de uma festa, quando foram subitamente abordado pelo denunciado, o qual roubou o relógio de ALEXSANDRO BRITO e em seguida evadiu-se em desabalada carreira.
Ocorre que, como se tratava de somente um assaltante, as vítimas resolveram sair no encalço deste com o intuito de recuperar o relógio, entretanto, mas adiante, as mesmas foram surpreendidas com a presença dos comparsas de JOSIEL GOMES, os quais passaram a agredir fisicamente as vítimas para em seguida roubar o relógio da outra vítima GERSSON BRITO, 02 (dois) aparelhos `CELULARES e 01 (um) par de ¿TÊNIS¿, além de acertar um golpe em sua cabeça, a qual foi encaminhada até o H.P.S.M (HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), para tratamento médico.
A vítima ALEXSANDRO BRITO, incontinente dirigiu-se até a Delegacia da Terra Firme, onde registrou ocorrência e pediu providenciais. Posteriormente, o denunciado foi preso e conduzido até a supracitada Delegacia, onde foi lavrado o ¿flagrante¿.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
JOSIEL GOMES FERREIRA
, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação, condenando o acusado nas sanções descritas no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado
JOSIEL GOMES FERREIRA
, interpôs apelação penal com fundamento acompanhada de suas razões onde pleiteia a sua absolvição, ante a ausência de provas robustas para uma condenação
.

Alternativamente, requer a diminuição da pena base, tendo em vista que esta foi demasiadamente exacerbada, razão pela qual requer a aplicação da pena base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 119/122), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifestou pelo conhecimento improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO

No que se refere ao pleito de absolvição formulado pelo recorrente, pontuo que tanto a materialidade do delito, como a autoria, ficou devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 1/16), Auto de Entrega (fls. 24/26) e pela prova testemunhal acostada aos autos.

Juntam-se a este acervo probatório as declarações da vítima ALEXSANDRO BRITO DE AZEVEDO, que em juízo, quando confirmou seu depoimento prestado em sede policial:
(...) QUE, no dia e mês que não se recorda, do corrente ano, cerca de 5,00 horas, o depoente acompanhado de seu irmão Gerson e duas colegas chamadas Sheila e Renata retornavam de uma festa, quando na Rua São Domingos próximo à Passagem São Pedro no Bairro da Terra Firme, repentinamente surgiu o acusado que o depoente reconhece nessa audiência e puxou o relógio de pulso do depoente, que o depoente e seu irmão correram trás porém perderam de vista que na ocasião encontraram duas meninas para quem perguntaram para onde tinha corrido um elemento que lhe havia sido assaltado, que as duas meninas responderam que não tinham visto, que de repente o acusado surgiu e avançou para o depoente tendo se atracado com o depoente que nessa oportunidade surgiram outros comparsas que quebraram a cabeça do irmão do depoente, de quem tomaram um relógio de pulso, um celular, e um sapato, que do depoente foram subtraídos um relógio e um celular, que o depoente e seu irmão procuraram a Delegacia da Terra Firme, onde recomendaram que levasse o irmão do depoente para o Pronto Socorro Municipal já que este estava sangrando bastante, que o depoente deixou o seu irmão no Pronto Socorro e foi para sua casa, de onde juntamente com sua mãe saiu para registrar queixa na delegacia da Terra Firme, que o depoente juntamente com os policiais saíram a procura do acusado o qual na polícia admitiu a autoria do ato delituoso, que o acusado informou onde se encontravam os objetos subtraídos, que a polícia não conseguiu localizar os comparsas porém os familiares destes entregaram os objetos, que todos os objetos foram recuperados, que os assaltantes não estavam armados (...).

A testemunha MARIA HELENA DE OLIVEIRA BRITO, confirma as declarações da vítima em juízo, afirmando:
(...) que a depoente juntamente com Alex dirigiu-se à Delegacia da Terra Firme onde registrou ocorrência, que três investigadores juntamente com Alex a procura dos assaltantes, que Gerson não acompanhou devido ao estado em que se encontrava, que cerca de duas horas após os investigadores voltaram com o acusado JOSIEL, conhece por ¿Pique¿, o qual foi reconhecido pela vítima Alex, que a depoente estava assistindo o depoimento do acusado e ouviu quando este confessou a autoria do ato delituoso e apontou os seus comparsas indicando onde estavam os objetos; QUE a depoente não sabe quem são os outros comparsas do acusado, que o acusado falou a sua irmã com quem estavam os objetos tendo esta saído a procura dos comparsas do seu irmão afim de recuperar os objetos subtraídos, que todos os objetos foram recuperados (...).

Portanto, tenho que as declarações prestadas pela vítima em sede policial, confirmadas pela testemunha Maria Helena em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou claro a autoria delitiva imputada ao apelante.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito federal:
(...)
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando a vítima narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima em juízo, bem como pelo depoimento da testemunha colhido na instrução criminal.

Saliento que apesar do recorrente negar a autoria do delito, tenho que este praticou o crime pelo qual foi denunciado, pois este sabia quem eram os outros integrantes que assaltaram as vítimas, assim como onde se encontrava todos os objetos que foram subtraídos.
2.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE
:

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
JOSIEL GOMES FERREIRA
, que a magistrada de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias do crime, bem como o comportamento da vítima, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na situação destes autos, verifico que o aumento da pena em razão das
circunstâncias do delito

¿porquanto o réu praticou o delito em plena via pública, o que demonstra maior ousadia
¿, tenho que foi razoavelmente fundamentado, pois, as consequências foram graves, na medida em que uma das vítimas, foi violentamente agredida, inclusive sendo atendido no Pronto Socorro Municipal.

Quanto ao
comportamento da vítima
, o magistrado pontuou que a vítima não concorreu para a consumação do delito, sendo, pois, desfavorável ao apelante. Entretanto, entendo que tal circunstância deve ser neutra, a teor da Súmula 18, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Noutro vértice, é certo que o magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o
quantum
de aumento da pena base, devendo respeitar, contudo, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Utilizando o critério matemático ideal de 1/8 (oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato previsto para o tipo penal do art. 157,
caput
, do CP (04 a 10 anos), tem-se que, para cada circunstância judicial avaliada negativamente, tenho que o ideal a ser exasperado é a pena em 09 (nove) meses de reclusão.

assim, diante de apenas uma circunstância judicial valorada negativamente em desfavor do recorrente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda fase, não visualizo agravantes e nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima fixado.

Na terceira fase. ausente causas de diminuição de pena, mas presente a de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando em definitivo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias multa, que a torno definitiva, ante a ausência de outras causas de aumento ou de diminuição de pena

Mantenho as demais determinações aplicadas pela magistrada de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena base aplicada,
nos termos da fundamentação
.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator